Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704622-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. S. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.D.S.S., representado por sua genitora, contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. (proc. n. 0701526-37.2020.8.07.0018), na qual restou indeferida a antecipação da tutela para determinar a transferência do autor para escola da rede pública, nas proximidades do trabalho da genitora. Assevera que a transferência de escola é medida necessária em decorrência do horário da genitora, que necessita trabalhar em período integral para prover o sustento de sua família. Enfatiza que sua genitora não possui condições de arcar com os custos de babá, uma vez que sua renda já está comprometida com os gastos básicos da família. Alega, ainda, também que a vaga que atualmente lhe atende, pode vir a atender as necessidades de outra família, caso seja deferida a sua transferência, o que não causa prejuízo algum ao Estado. Sem preparo, eis que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. DECIDO. Passo a examinar o pedido de tutela recursal. Conforme disposto no inc. I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, o autor já se encontra matriculado no Jardim de Infância 305, localizado na Asa Sul, e pede a transferência para outra escola em período integral que esteja localizada nas proximidades do trabalho da genitora na SQS 411, também na Asa Sul, haja vista a dificuldade em relação aos horários de sua genitora. Entretanto, o direito ao ensino infantil mediante a matrícula em escola pública já está resguardado ao menor, inexistindo, portanto, violação ao direito à educação infantil assegurado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Insta salientar que não há qualquer previsão legal que assegure a transferência imediata para unidade de ensino mais próxima ao trabalho de sua genitora, sem o mínimo de contraditório. Nesse diapasão, entendo que autorizar desde logo a transferência do agravante resulta em conferir-lhe tratamento diferenciado em relação aos demais infantes que se encontram na mesma situação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 5 de março de 2020 15:18:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator